Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-02.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705470-02.2019.8.07.0012 APELANTE: FLÁVIO WELITON DOS SANTOS MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça a fim de que seja esclarecida a menção, no parecer, à pessoa de EDSON JUNIO BARBOSA NASCIMENTO como apelante, considerando-se que o recurso foi interposto por FLAVIO WELITON DOS SANTOS MOREIRA. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator